Tribunal: TJDFT
Processo: 0713343-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0713343-21.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALES JOSE DE ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: EDINALDO PEREIRA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por THALES JOSÉ DE ARAÚJO MONTEIRO contra a seguinte decisão proferida nos EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos em desfavor de EDINALDO PEREIRA DE SOUSA: Rejeito, inicialmente, a impugnação à gratuidade de justiça, pois o embargante comprovou o comprometimento do seu salário com inúmeras dívidas (vide extrato em Id 78909968), justificando a concessão do benefício. Sem outras preliminares, passo à definição dos pontos controversos e apreciação dos pedidos de produção de provas. O embargante alega que o Embargado ofereceu uma “COMPRA DE DÍVIDA” dos empréstimos que possui junto ao banco SABEMI e, que em razão desta compra, sobraria uma certa quantia em seu favor. Em razão deste suposto empréstimo, o Embargado cobrou uma porcentagem de 15% (quinze por cento) do valor líquido disponibilizado em sua conta corrente, deixando, assim, uma nota promissória assinada e não preenchida, para fins de obrigação no pagamento da porcentagem acordada. Aduz, ainda, que o Embargado não cumpriu com o acordado e ainda aproveita da assinatura da nota promissória para executá-la, O embargado refuta a alegação do embargante, afirmando que a nota promissória é vinculada ao contrato de prestação de serviços de assessoria e consultoria financeira particular especializada com pagamento de honorários, não havendo que se falar em vinculação a contrato de empréstimo ou de portabilidade. Sustenta que a nota promissória foi devidamente preenchida, o que é suficiente para atestar sua característica de título executivo. Diz, ainda, que o embargante tomou conhecimento de todo o teor do contrato, anuindo com seus termos. Os pontos controvertidos, em síntese, gravitam em torno dos seguintes pontos: (i) qual a causa de emissão da nota promissória; e (ii) se o preenchimento de campos da nota promissória por pessoa diversa do emitente é causa de nulidade. O embargante pediu a produção de prova pericial “...haja vista a nota promissória objeto do litígio fora preenchida pelo Embargado, de forma aleatória, e não pelo Embargante, embora reconheça que a assinatura é do embargante, mas não o preenchimento e muito menos o valor preenchido”. Pediu, ainda, o depoimento pessoal do embargado “...para que este informe e comprove que o valor do empréstimo fora disponibilizado em favor do Embargante, no qual gerou a dívida de comissionamento de 15% (quinze por cento)”. O embargado, por seu turno, juntou documentos. A prova pericial é desnecessária, pois não há sequer controvérsia se foram preenchidos campos deste documento por pessoa distinta do emitente. A questão, em verdade, é unicamente definir se a nota promissória assinada pelo embargante, com campos preenchidos por pessoa distinta, continua válida como título executivo. Não assiste melhor sorte ao pleito de prova oral, pois o embargado não impugna o fato de que o embargante não obteve empréstimo, afirmando que sua remuneração é devida pela consultoria e assessoria prestadas, não estando atrelada ao mútuo em favor do contratante. Por fim, considerando a juntada de novos documentos pelo embargado, faculto manifestação específica do embargante, no prazo de 15 dias. Após, venham os autos conclusos para sentença. O Agravante sustenta que as provas dos autos comprovam a capacidade econômica e financeira do Agravado. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para revogar a concessão da gratuidade de justiça deferida ao Agravado. Preparo recolhido (25402843 e 25404366). É o relatório. Decido. Não é admissível decisão que rejeita pedido de revogação de gratuidade justiça, a teor do que prescreve o artigo 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEPLÁCITO DEFERIDO À PARTE ADVERSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. Incabível a interposição de agravo de instrumento visando a revogação da gratuidade de justiça concedida à parte adversa. (...) (AI 07027020820208070000, 1a T., rela. Desa. Simone Lucindo, DJE 19/05/2020) Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 07 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator